Tribunal: CARF
Processo: 10670.001374/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
A existência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial por evidenciação da divergência interpretativa.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10670.001374/2004-45
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.554 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
EXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
CONHECIMENTO.
A existência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
implica o conhecimento do recurso especial por evidenciação da divergência
interpretativa.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO.
NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência
do
fato
gerador
(EREsp
1027051/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
21/10/2013).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001374/2004-45
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001374/2004-45

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
302-39.456, de recurso voluntário, complementado pelo acórdão 2401-005.983, de embargos de
declaração, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que
seja rediscutida a seguinte matéria: área de reserva legal - averbação após a ocorrência do fato
gerador. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Acórdão de recurso voluntário
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas corno de interesse ambiental pelo
IBAMA/órgão conveniado, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente ADA, fazendo-se, também, necessária, em
relação às áreas de utilização limitada/reserva legal, a sua averbação à margem da
matrícula do imóvel, até a data do fato gerador do imposto.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da segunda câmara do terceiro conselho de contribuintes, pelo
voto de qualidade negar provimento ao recurso quanto a área de preservação
permanente, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Luciano Lopes
de Almeida Moraes, Marcelo Ribeiro Nogueira, Beatriz Veríssimo de Sena e Rosa
Maria de Jesus da Silva Costa de Castro que davam provimento e por maioria de votos,
dar provimento ao recurso quanto a área de reserva legal, nos termos do voto da
relatora. Vencidos os Conselheiros Corintho Oliveira Machado e Ricardo que negavam
provimento e por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto ao VTN, nos
termos do voto da relatora.
Acórdão de embargos de declaração
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. EXCLUSÃO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL.
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a contradição no acórdão embargado,
mediante o complemento da fundamentação do voto e a adequação da ementa do
julgado na parte referente à exclusão da área de reserva legal.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. REQUISITOS PARA
EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
De acordo com o entendimento do colegiado à época do julgamento do acórdão
embargado, a existência da área de reserva legal, para fins de sua exclusão da base de
cálculo do ITR, pode ser comprovada por meio de averbação à margem da matrícula do
imóvel no cartório competente em data posterior à ocorrência do fato gerador do
imposto, por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), ainda que protocolado
intempestivamente, e/ou através de laudo técnico que atenda aos requisitos legais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma 303-35.851, a legitimidade da reserva legal declarada e
controvertida deve ser demonstrada mediante apresentação da matrícula do imóvel rural
com a dita área averbada à sua margem previamente à ocorrência do fato gerador do
tributo.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001374/2004-45

O sujeito passivo foi intimado e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pede o não conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento. Quanto ao não
conhecimento, o contribuinte alega que a matéria não foi prequestionada e que o recurso não fez
o devido cotejo analítico. No mérito, o sujeito passivo sustenta que comprovou a existência da
Área de Reserva Legal em seu imóvel, seja por meio do Termo de Responsabilidade de
Preservação de Floresta ou por meio da sua averbação no registro da matrícula do imóvel objeto
da presente autuação, independentemente de este registro ter se dado em momento posterior ao
suposto fato gerador.
Em 11/05/2020, o contribuinte apresentou petição noticiando ter efetuado o
pagamento do débito incontroverso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que
deve ser conhecido.
A matéria a ser dirimida neste julgamento foi tratada e enfrentada de forma
expressa pela decisão recorrida e, além disso, a recorrente ainda opusera embargos de declaração
para esclarecimento da questão relativa à anterioridade da averbação da área de reserva legal na
matrícula imobiliária, o que deu azo à prolatação do acórdão de embargos de declaração, cuja
ementa já reflete, de forma inquestionável, o prequestionamento da divergência ventilada no
apelo fazendário:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. REQUISITOS PARA
EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
De acordo com o entendimento do colegiado à época do julgamento do acórdão
embargado, a existência da área de reserva legal, para fins de sua exclusão da base
de cálculo do ITR, pode ser comprovada por meio de averbação à margem da
matrícula do imóvel no cartório competente em data posterior à ocorrência do fato
gerador do imposto, por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), ainda que
protocolado intempestivamente, e/ou através de laudo técnico que atenda aos requisitos
legais.
A Fazenda ainda demonstrou e indicou o ponto do paradigma que diverge do
ponto do acórdão recorrido. Trata-se, ademais, de divergência relativamente simples e que
prescinde de maiores delongas por parte da recorrente. Após transcrever a fundamentação nodal
da decisão recorrida, a recorrente demonstrou a divergência da seguinte forma:
Porém, DIVERGINDO FRONTALMENTE deste posicionamento, trazemos o seguinte
PARADIGMA oriundo da Colenda 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, que assentou o entendimento de que a exclusão da glosa da área
de reserva legal só poderia se dar na hipótese de já existir a averbação desta área na
matrícula imobiliária ANTES DO FATO GERADOR, verbis:
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Não-incidência.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001374/2004-45

Reserva legal. Sobre a área de reserva legal não há incidência do tributo, mas a
legitimidade da reserva legal declarada e controvertida deve ser demonstrada mediante
apresentação da matrícula do imóvel rural com a dita área averbada à sua margem
previamente à ocorrência do fato gerador do tributo. (Acórdão no. 303-35.851, doc.)
Destarte, conheço do recurso da Fazenda Nacional.
2
Averbação tempestiva da área de reserva legal
Discute-se nos autos se é necessária a averbação tempestiva da área de reserva
legal na matrícula imobiliária, ou se a averbação pode ocorrer após o fato gerador. No caso dos
autos, e consoante esclarecido em sede de embargos, a averbação ocorrida em 2002 comprovaria
a área de reserva legal para o imposto cujo fato gerador ocorreu em 2001. A existência de tal
área ainda seria corroborada por ADA de 2004 e Laudo Técnico.
Já a Fazenda Nacional advoga no sentido de que seria incabível a exclusão da
área, nos termo do precedente acima indicado. O contribuinte, por outro lado, defende, no
mérito, a manutenção da decisão recorrida.
Com razão a Fazenda Nacional.
O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação da ARL à
margem da inscrição imobiliária, no registro de imóveis competente. E mais, o art. 10, § 1o, inc.
II, alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no Código, cuja redação está abaixo
transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o intérprete tinha que verificar o que se
compreendia por ARL:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Como a ARL depende de prévia delimitação pelo proprietário, a ser feita, em tese,
em qualquer ponto do imóvel rural, a averbação tem efeito constitutivo, e não declaratório.
Expressando-se de outra forma, e como reconhecido pelo STJ, diferentemente das áreas de
preservação permanente, que são identificáveis a olho nu e comprováveis por outros meios, a
ARL depende de ato jurídico do sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma
que sua eficácia é realmente constitutiva. Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001374/2004-45

RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Por ter eficácia constitutiva, a averbação, para fins de exclusão da ARL da área
tributável do imóvel rural, deve ser preexistente ao próprio fato gerador, de tal forma que, na
data da entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, a
reserva já esteja definitivamente caracterizada, nos termos da legislação. E mais, de acordo com
o voto condutor do acórdão acima mencionado, "a prova da averbação da reserva legal é
dispensada no momento da declaração tributária, mas não a existência da averbação em si".
Com efeito, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o sujeito passivo não
tem a obrigação de demonstrar a existência da ARL no momento da entrega da DITR, mas
evidentemente é necessário que ela esteja constituída juridicamente ("existência da averbação
em si"), para efeito de comprovação em eventual processo fiscalizatório.
Após reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar,
oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante
transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.554 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.001374/2004-45

(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ou seja, ainda que seja incabível discutir a apresentação do ADA para a não
incidência do ITR sobre a ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ, é indispensável
a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis, cuja eficácia é constitutiva.
Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Destarte, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, para restabelecer o
lançamento no tocante à glosa da área de reserva legal.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital